Tribunal: TJDFT
Processo: 0714663-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (POR DUAS VEZES). PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ A RESPEITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REJEIÇÃO. RÉ SOLTA. DEFENSOR PÚBLICO INTIMADO DA CONDENAÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS FURTOS PARA ESTELIONATO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DO ART. 61, II, h, DO CP. COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ E PRECEDENTE DO STF. ATENUANTE DO ART. 62, III, b, DO CP NÃO CONFIGURADA. 3a FASE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO EXASPERAÇÃO DE 1/6. PENA DEFINITIVA CORRETA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA. REPARAÇÃO PARCIAL DO DANO CAUSADO À VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). [...] No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual (AgRg no HC n. 726.326/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/3/2022 - grifei)" (REsp n. 1.853.488/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 17/2/2023).
2. A ré, mediante abuso da confiança, apossou-se, sem a devida autorização, do cartão bancário da vítima e da respectiva senha e efetuou dois saques em caixa eletrônico. Nesse quadro, correta a sua condenação pelo crime previsto no art. 155, § 4o, II, do CP (por duas vezes), não havendo falar ainda em desclassificação dos furtos qualificados para estelionato.
3. Somente faz jus à atenuante prevista no art. 65, III, b, do CP aquele que, procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evita-lhe ou reduz-lhe as consequências ou, antes do julgamento, repara o dano.
4. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
5. Segundo o art. 71, caput, do Código Penal, haverá continuidade delitiva quando o agente, “mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes”.
6. Considerando que a apelante ressarciu, em parte, o prejuízo causado à vítima, é devida a diminuição do montante fixado a título de indenização reparatória mínima, por danos materiais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido; preliminar de nulidade rejeitada.